Tribunal: TJMT
Processo: 1032228-75.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Visto.
Instada a comprovar os pressupostos da assistência judiciária gratuita, a apelante Carolina Moragno Regino limitou-se a afirmar que o benefício foi deferido na origem e aduzir que a narrativa inicial é suficiente para o deferimento da benesse, deixando de cumprir a determinação.
Considerando a não apresentação de elementos atuais indicativos da insuficiência financeira da postulante, indefiro o benefício postulado e determino a intimação da parte interessada para, no prazo de 5 dias, providenciar e comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Intime-se.
Cumpra-se.